Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725561-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO D E C I S Ã O Tendo em vista o conteúdo do Parecer do NATJUS, confiro às partes o prazo de 3 (três) dias para manifestação, antes da decisão definitiva sobre o pedido de efeito suspensivo. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator